Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706196-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: CIRO PATRICIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o retorno do eminente Desembargador James Eduardo de Moraes Oliveira, bem como a certidão de ID no 36190321, redistribuam-se. Brasília, DF, em 5 de julho de 2022 18:16:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator